Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725253-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Victor Jonathan de Sousa Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Victor Jonathan de Sousa (Id. 31421167) contra a sentença (Id. 31421163) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Na origem Victor Jonathan de Sousa ajuizou ação submetida ao procedimento comum com requerimento de antecipação de tutela contra a sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A, tendo por objetivo a declaração de inexistência do débito exigido pela ré, cumulada com o requerimento de indenização dos danos morais que o autor alega haver experimentado. Aduziu que é correntista da instituição financeira ré e que têm sido efetuados descontos mensais de origem desconhecida em sua conta-corrente no valor de R$ 357,24 (trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Verberou ter solicitado esclarecimentos à instituição financeira, tendo sido informado que o valor descontado refere-se às parcelas do negócio jurídico celebrado com a sociedade anônima demandada, tratando-se de empréstimo consignado no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas no montante mensalmente descontado. Afirmou que desconhece o mencionado negócio jurídico, tratando-se de hipótese de falha na prestação de serviço da instituição financeira. Sustentou que por não haver realizado o pagamento das parcelas oriundas do mencionado negócio jurídico teve seu nome inserido no banco de dados de instituições de serviço de proteção ao crédito. Requereu assim o deferimento da tutela de urgência , para que seja determinado à ré que suspenda os descontos promovidos em sua conta bancária, bem como que seja retirado o nome do demandante dos bancos de dados das instituições de serviços de proteção ao crédito. Em relação ao mérito, pretendeu obter a declaração de inexistência da dívida, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O requerimento de antecipação de tutela foi indeferido (Id. 31421131). A sociedade anônima ré apresentou contestação (Id. 31421141), tendo asseverado que o autor celebrou o negócio jurídico objeto da demanda por meio da rede mundial de computadores, com o uso de senha pessoal, identificado como contrato de crédito pessoal no 320000534190. Sustentou que não cometeu ato ilícito passível de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id.30821686) que julgou o pedido improcedente. Na oportunidade o Juízo singular entendeu que a despeito da existência de eventual ilícito na celebração do negócio jurídico, os valores foram efetivamente transferidos para o demandante, tendo sido por ele fruídos. Em suas razões recursais (Id.31421167) Victor Jonathan de Sousa, ora apelante, reitera os argumentos articulados na petição inicial e alega que os valores depositados em sua conta bancária, sem a devida contratação, foram utilizados por terem sido confundidos com os recursos provenientes da sua atividade profissional. Sustenta que a instituição financeira ré não apresentou documentos que comprovem a contratação do aludido empréstimo pelo apelante. Requereu, ao fim, que a sentença seja reformada, para que seja declarada a inexistência da dívida, alvitrando ainda a condenação da sociedade anônima ré ao pagamento da indenização dos danos morais que alega haver experimentado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O recurso de apelação foi interposto sem o recolhimento do valor correspondente ao preparo recursal. A sociedade anônima ré ofereceu contrarrazões (Id. 31421171), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Devidamente intimado para que apresentasse o comprovante de recolhimento do valor do aludido preparo (Id.32330214), o apelante manteve-se inerte (Id.33074906). É a breve exposição. Decido. O recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o apelante, devidamente intimado para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido no prazo estabelecido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 15/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator